Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-78.2023.8.05.0087
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000614-78.2023.8.05.0087

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDEMIR LIVRAMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RANGEL CAMILO FARIAS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença de Juízo da Vara Criminal da Comarca de Governador Mangabeira/BA que, ao homologar auto de prisão em flagrante e conceder liberdade provisória ao acusado, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 2.916,00. O recorrente suscita preliminar de nulidade por ausência de participação no processo e, no mérito, requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é nula a sentença que fixa honorário advocatícios a defensor dativo sem a prévia participação do Estado no processo penal. (ii) saber se é possível o arbitramento de honorários na própria ação penal; e (iii) verificar se o valor fixado a título de honorários se mostra adequado diante do trabalho efetivamente realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de defensor dativo é legítimo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca, sendo dever do Estado assegurar assistência jurídica aos necessitados, conforme previsão constitucional e legal.

4. A ausência de participação prévia do ente estatal no processo não gera nulidade, pois a sentença que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, podendo o Estado exercer o contraditório ao impugnar o valor arbitrado em momento posterior, inclusive por meio de recurso.

5. O arbitramento da verba honorária pode ocorrer no próprio processo penal, desde que demonstrada a atuação do advogado nomeado, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para fim.

6. As tabelas de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado, devendo o valor ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do labor efetivamente desempenhado pelo defensor dativo.

7.No caso concreto, o montante fixado mostrou-se excessivo em relação à simplicidade do feito e às atividades desempenhadas, impondo-se a adequação do valor arbitrado para patamar mais compatível com o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. É válida a sentença proferida em processo penal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo, ainda que o Estado não tenha participado previamente da formação do título judicial, podendo exercer o contraditório posteriormente.

2. O arbitramento de honorários ao defensor dativo pode ocorrer no próprio processo penal, dispensando ação autônoma.

3. A fixação da verba honorária deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não estando o magistrado vinculado à tabela de honorários da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 133; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000614-78.2023.8.05.0087
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CLAUDEMIR LIVRAMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.